Tribunal: STF
Processo: ARE 1531122
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Madeiro/PI, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR - SERVIDOR PÚBLICO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PEDIDOS DE PAGAMENTOS DE PARCELAS ANTERIORES À LEI QUE INSTITUIU REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – INVIABILIDADE - VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 04/2011 – POSTERIORMENTE A REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PROGRESSÃO FUNCIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI – CORREÇÃO DOS JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO NESSE PONTO - RECURSOS DE AMBOS CONHECIDOS - IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIMENTO ÀQUELE INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. 1. Na hipótese, com alteração para o regime estatutário, a Justiça Comum mostra-se incompetente para apreciar os pedidos anteriores à data de 29/03/2017, pois compete à Justiça Trabalhista julgar as causas que versam sobre o pagamento de verbas relativas ao período anterior à mudança de regime, quando o servidor era celetista, conforme entendimento do TST; 2. Decerto, com o advento da Lei Municipal nº 02/2017, que instituiu um novo Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de Madeiro-PI, revogou-se expressamente, nos termos do art. 38, a Lei Municipal nº 004/2011; 3. Na hipótese, não ficou comprovada a redução salarial com o advento da Lei Municipal nº 02/2017, a qual dispõe em seu art. 36 que “fica garantido como direito à irredutibilidade dos vencimentos, quando da entrada em vigor dessa lei”, não havendo, portanto, objeção quanto à sua aplicação; 4. Desse modo, tem-se que inexiste direito adquirido a regime jurídico, diante da observância ao princípio da irredutibilidade vencimental; 5. Conclui-se, portanto, que a autora/Apelante possui direito à progressão funcional e ao pagamento da diferença de vencimentos, incluindo os seus reflexos (13º salário, férias + 1/3 e FGTS), calculados com base na Lei nº 004/2011, tão somente em relação ao período de 29/03/2017 até 28/06/2017, ressaltando, contudo, que as progressões funcionais posteriores deverão ser regidas pela novel lei; 6. Noutro ponto, como a ação foi ajuizada em 2019, certamente que a correção monetária será apurada mediante aplicação do IPCA-E, ao passo que os juros moratórios incidirão desde a citação e serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança (RE- 870.947/SE/RG -810/STF); 7. Recurso da Autora conhecido e improvido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do óbice representado pela Súmula nº 279 do STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, pois, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido. (RE 1380693 AgR, Rel: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-177 02-09-2022)



    Verifica-se, ainda, a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos:  



    ”2. REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3° acrescentado ao artigo 102, inciso III, da CF/88 pela EC n° 45/2004, o Recorrente vem demonstrar a existência ou não de questões políticas, econômicas, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    O que é observado no presente caso, pois a norma da Lei Municipal de Madeiro é contrária a norma Constitucional.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente